Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739681-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Agravante foi intimada para se manifestar sobre as contrarrazões ao recurso. No entanto, o presente tramita em segredo de justiça, conforme determinado no processo de origem (Incidente de Desconsideração no 0732684-59.2023.8.07.0001). Assim, deverá a Secretaria franquear à Agravante o acesso às contrarrazões e aos documentos Ids. 52049813, 52049818, 52049819 e 52049820. Após, deverá ser intimada para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da documentação apresentada nas contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora